Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0703459-39.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLA PASSOS LEAO VIEIRA APELADOS: JULIO CESAR FONSECA, GABRIELLA ALVARES DOS SANTOS FONSECA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator